Tribunal: STF
Processo: AI 753844
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABSORÇÃO AOS QUADROS DO ESTADO DO AMAPÁ. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF NºS 476 E 886/91. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 37, II, E 93, IX, DA CF, E ART. 14, §§ 1º, 2º E 4º, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA ESTADO FEDERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. ADCT, ART. 14. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF 476 E 886/91. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 1. A previsão do artigo 102, I, f, da CF [“Compete ao Supremo Tribunal Federal () processar e julgar, originariamente () as causas e os conflitos entre a União e os Estados()”] somente se aplica quando a lide puder afetar o equilíbrio federativo, consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (cf. ACO nº 518/MS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DPJ de 20/08/04, p.36). 2. A competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a causa, ademais, afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra ente federativo, funcionando o parquet não como representante da União, mas da sociedade. 3. Cabe ao Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e dos interesses coletivos, o que ocorre diante da pretensão de anulação de vínculos funcionais constituídos irregularmente perante a Administração e reconhecidos através das Portarias SAF 476 e 886/91. 4. A teor do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, o que ocorre quando órgão administrativo passa a verificar, antes do decurso do qüinqüídio prescricional, a legalidade dos atos que se pretendeu anular através de ação civil pública. 5. De acordo com a Súmula 163 do extinto TFR, “nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. 6. "Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer titulo, de diferenças remuneratórias." (Emenda Constitucional nº 19/98, art. 31). Hipótese de servidores admitidos sem concurso público e com exercício anterior à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 considerado irregular ou não comprovado. 7. Inocorre necessidade de preservação de situação consolidada em face de servidor admitido irregularmente para o serviço público e que pretende a sua manutenção nos quadros do funcionalismo. 8. Há responsabilidade da União, e não do Estado do Amapá, pelos pagamentos indevidamente realizados a servidores tidos como federais ou pelos atos que levaram a estes pagamentos, entre 05/10/88 e 31/12/90, uma vez que o Estado somente foi definitivamente instalado com a posse do governador eleito em 1990. Inteligência de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 9. Apelação do Estado do Amapá e remessa a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.